Tribunal: TJSP
Processo: 1016198-71.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Condomínio edilício. Infiltrações em unidade autônoma provenientes da laje de cobertura e de estrutura externa do edifício. Ação de reparação por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Apelo do réu. Área comum. Responsabilidade do condomínio pela conservação, manutenção e reparação das partes comuns, nos termos dos artigos 1.341 e 1.348 do Código Civil. Laudo pericial produzido em

Ementa:
Condomínio edilício. Infiltrações em unidade autônoma provenientes da laje de cobertura e de estrutura externa do edifício. Ação de reparação por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Apelo do réu. Área comum. Responsabilidade do condomínio pela conservação, manutenção e reparação das partes comuns, nos termos dos artigos 1.341 e 1.348 do Código Civil. Laudo pericial produzido em demanda anterior que identificou sistema de impermeabilização inadequado e em desacordo com normas técnicas. Contratação de prestador de serviços pelo condomínio que não afasta sua responsabilidade perante o condômino prejudicado, sem prejuízo de eventual direito regressivo contra o terceiro contratado. Danos materiais parcialmente comprovados. Fotografias que evidenciam danos aos móveis e armários dos dormitórios, mas não demonstram a existência e a danificação de armários de cozinha, cristaleira ou outros bens móveis. Ônus probatório do autor quanto ao fato constitutivo do direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Indenização relativa aos móveis que deve ser restringida aos bens dos dormitórios, incluída a cama de casal. Orçamentos apresentados nos autos que permitem a imediata quantificação do prejuízo, sem necessidade de liquidação. Adoção do menor orçamento compatível com a extensão do dano reconhecida, em critério conservador e favorável ao devedor. Danos morais configurados. Infiltrações persistentes, umidade, comprometimento do uso regular da moradia e necessidade de reiteradas providências que ultrapassam o mero aborrecimento. Quantum indenizatório reduzido de R$ 20.000,00 para R$ 12.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sucumbência recíproca redistribuída, diante do decaimento parcial do autor quanto aos danos materiais, ressalvada a incidência da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça quanto à redução da indenização moral. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.